Tribunal: TJES
Processo: 0011944-46.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011944-46.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EVANDRO BOBBIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DÉBITO INEXISTENTE. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Demanda proposta pelo apelado, consumidor, visando à declaração de inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, apontada pela concessionária, e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do corte no fornecimento de energia elétrica. A sentença acolheu os pedidos, declarando inexistente o débito, condenando a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, e majorando os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor e cobrança de débitos observou o devido processo administrativo, especialmente as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) se há elementos para manutenção da condenação por danos morais decorrentes do corte no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que, para a caracterização de irregularidade no medidor e cobrança de débitos, a concessionária adote medidas que assegurem o contraditório e a ampla defesa, incluindo a notificação prévia do consumidor sobre a data, hora e local da avaliação técnica (art. 129, §7º).

Nos autos, não consta qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido notificado para acompanhar a análise técnica do medidor, havendo clara violação ao procedimento previsto na norma reguladora e ao princípio do contraditório.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que goze de presunção de legalidade, não é suficiente para comprovar a irregularidade sem a observância do devido processo legal. A ausência de notificação do consumidor torna a apuração unilateral e irregular, inviabilizando a cobrança.

O corte no fornecimento de energia elétrica, decorrente de débito oriundo de apuração irregular, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial. Nesse caso, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para caracterizar irregularidade no medidor, especialmente a notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de notificação do consumidor para acompanhar a análise técnica do medidor de energia torna irregular a apuração de consumo não registrado e inviabiliza a cobrança de débito.

O corte no fornecimento de energia elétrica por débito indevido configura dano moral presumido, ensejando a respectiva reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 133; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/04/2022;

STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/09/2014 (Tema 699 dos recursos repetitivos);

STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/06/2019;

TJES, Apelação Cível 038180022071, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

E
minentes pares.

Relembro que o apelado Evandro Bobbio ingressou com a presente demanda visando questionar os débitos apontados pela concessionária apelante, após a troca do medidor de energia elétrica por prepostos desta.

Segundo alega o recorrido, este foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia 23/10/2019, em razão da cobrança referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de julho/2018, no valor de R$ 9.115,99, correspondente ao consumo de 20.569 Kwh/mês, conforme fatura acostada aos autos.

A sentença apelada consignou que após a troca do medidor da unidade consumidora do apelado, a concessionária apelante não notificou previamente o ora apelado para acompanhar a realização de avaliação técnica do mesmo, conforme previsão da Resolução ANEEL 414, bem como que não restou comprovada a existência de intervenção humana no referido medidor, uma vez que o TOI lavrado indicou genericamente que houve alteração dos lacres por intervenção de terceiros, sendo insuficiente para atribuir tal intervenção ao apelado. Nesses termos, julgou procedentes as pretensões autorais para declarara a inexistência do débito e condenar a concessionária apelante ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00.

O eminente Relator, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção, ressalvando, ainda, quanto ao presente caso, que a concessionária apurou pela segunda vez a intervenção indevida no referido medidor, sendo que na primeira situação esse Tribunal não acolheu os pedidos deduzidos na inicial. Nesses termos, deu provimento ao apelo interposto pela concessionária apelante e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes as pretensões autorais.

Com a devida vênia ao eminente Relator, destaco, inicialmente, que por ocasião da primeira substituição na unidade consumidora do ora apelado, foi ajuizada demanda distinta da presente (nº 0021355-21.2016.8.08.0030), na qual, após a realização de perícia judicial, constatou-se que não existiu irregularidade no faturamento, de forma que a cobrança foi legítima.

Não obstante, em que pese a presente demanda verse sobre a mesma unidade consumidora, os períodos de apuração são distintos daqueles descritos na demanda de nº 0021355-21.2016.8.08.0030, devendo ser registrado, ainda, que nesta demanda não houve a produção de prova pericial, de modo que não se pode presumir que, aqui, também houve regularidade no procedimento adotado pela concessionária.

Nesse ponto,
a
concessionária
apelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada ao recorrido (§7º do artigo 129 da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
do
local, data e hora da realização da avaliação técnica realizada por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor do apelado, conforme registrado, no momento da inspeção técnica e correção da alegada irregularidade o consumidor/apelado não se fazia presente e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência ao mesmo para cientificá-lo da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório.

A despeito de tais fato
s,
foi enviado
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
enviado para
o
ora apelad
o
, n
o
qual
a concessionária recorrente
aplicou como base de cálculo
para pagamento dos débitos pretéritos a média dos 03 (três) maiores valores de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em 12 (doze) medições regulares anteriores ao início da irregularidade
(art.
130, III, Res. 414/10)
. Assim, o período de cobrança foi estabelecido de
25/11/2017 a 20/07/2018
,
com acréscimo
do custo administrativo e consideração de cada bandeira tarifária vigente durante o período de irregularidade
(art. 131, Res. 414/10)
com

apur
ação

d
o valor de
R$
8.659,46
(oito mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos
)
.

No entanto, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a
citada

Resolução, especificamente em seu art.129, prevê que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
. Portanto, uma vez constatada a
suposta

irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de

serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar, portanto, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do apelado, ou seja, à revelia deste e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, o apelad
o
não foi notificado para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

No caso em análise resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Com base no

REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

N
esse
sentido
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022

TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000847, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
a
pelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas
.

Quanto ao dano moral, acertada a sentença proferida, uma vez que
tendo havido o corte no fornecimento de energia elétrica
a jurisprudência pátria entende que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Por conseguinte, n
a forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral” movida em seu desfavor por
EVANDRO BOBBIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “a) declarar a inexistência do débito indevido cobrado pela concessionária ré; b) condenar a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ)” (fls. 116/120).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 125/131-verso, em resumo, a apelante alega que:
(I)
os procedimentos realizados pela EDP se deram à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a validade é indubitável, porquanto trata-se de atos completamente vinculados a lei, conforme comprovam o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP;
(II)
em momento algum a EDP imputou ao apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita;
(III)
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade;
(IV)
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor; e que
(V)
não se mostra razoável a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, razão pela qual tal verba deve ser reduzida.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3351209 (fls. 78/78-verso) foi substituído na unidade consumidora titularizada pelo autor
EVANDRO BOBBIO
por decisão liminar proferida nos autos registrados sob o nº 0021355-21.2016.8.08.0030, em que deduzida pretensão análoga à presente, porém relativa aos consumos apurados nos meses de março de abril de 2015.

Referida decisão, porém, foi revogada pela r. sentença de improcedência prolatada naqueles autos, fundamentando o magistrado de primeiro grau que a concessionária agiu de acordo com as normas vigentes. A sentença foi mantida em grau recursal, conforme aresto abaixo colacionado de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A inversão do ônus da prova deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos, não se desincumbindo a parte recorrente de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. 3. A prova pericial realizada na unidade consumidora, na propriedade rural do recorrente demonstrou não existir descontinuidade nas medições anteriores e posteriores ao período objeto de controvérsia, evidenciando que não ocorreu a falha no medidor, operando o equipamento até julho de 2018, quando foi substituído por decisão do Juízo a quo. Com a identificação da correta continuidade dos registros de medição e a ausência de falha no funcionamento do medidor, os Experts do Juízo analisaram todo o procedimento realizado pela recorrida para faturar o consumo de energia elétrica, concluindo que inexiste irregularidade no faturamento, estando a cobrança amparada no art. 113, da Resolução Normativa n.º 414/2010, aplicada à época dos fatos. 4. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0021355-21.2016.8.08.0030 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 10/06/2024.)

Desse modo, embora reconhecida a higidez dos procedimentos adotados anteriormente pela
EDP
, o autor insurge-se contra nova constatação de irregularidade no novo medidor instalado por decisão judicial.

Segundo os técnicos da concessionária apelante, foi identificado que o “medidor encontra-se sem um dos lacres do aferidor e com o outro violado por intervenção de terceiros” (fl. 77).

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção. Porém, neste caso, a inspeção foi realizada na presença de pessoa identificada, o que reforça a validade do termo de inspeção.

Releva notar que no caso concreto a concessionária apurou pela segunda vez intervenção indevida no medidor titularizado pelo autor, ressaltando-se que na primeira situação esta Corte de Justiça confirmou a r. sentença de primeiro grau que não acolheu os pedidos deduzidos na inicial.

Acrescente-se que, do mesmo modo que ocorrera na primeira oportunidade, a partir da substituição do medidor houve, coincidentemente, constatação de aumento de consumo, circunstância que reafirma a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma, o que rechaça a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da respectiva cobrança.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.